Tribunal: STF
Processo: Rcl 47548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EXTERNO. ART. 62, I, DA CLT. CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. ARE 1.121.633 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1046. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSENTE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inocorrente a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte à míngua de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido no ARE 1.121.633-RG.



    2. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.